Tribunal: TJSP
Processo: 1500930-27.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação criminal. Roubo consumado. Pena. Regime semiaberto. Tratando-se de roubo em que não se verificou circunstâncias de especial reprovação e cuja pena também não extrapolou oito anos, bem dosado fica o regime semiaberto para cumprimento inicial da privação de liberdade. Isso é notadamente válido quando se cuida de agente primário que não registra maus antecedentes, ainda bastante jovem

Ementa:
Apelação criminal. Roubo consumado. Pena. Regime semiaberto. Tratando-se de roubo em que não se verificou circunstâncias de especial reprovação e cuja pena também não extrapolou oito anos, bem dosado fica o regime semiaberto para cumprimento inicial da privação de liberdade. Isso é notadamente válido quando se cuida de agente primário que não registra maus antecedentes, ainda bastante jovem jovem, traduzindo-se, assim, o regime intermediário como aquele mais adequado e proporcional ao caso concreto, sempre em atenção às tarefas de repreensão e prevenção penal (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).